Tribunal: STF
Processo: Rcl 77738
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Transportadora Plimor Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0020327-83.2023.5.04.0531, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48. 



    Narra Transportadora Plimor Ltda. que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferiu acordão no qual objetivou o reconhecimento de vínculo de emprego entre a reclamante e o trabalhador autônomo contratado, Benhur Escobar Pacheco, embora tenha prestado serviços na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC). 



    A ora reclamante narra que  



    “[V]erifica-se que a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região ao reconhecer o vínculo de emprego com um transportador autônomo de cargas violou entendimento vinculante do STF, firmado na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48., no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgamento da presente demanda.  



    O autor na inicial admite ser motorista com veículo próprio, em contestação a Transportadora Plimor invocou as disposições da Lei 11.442/2007. Em face do decidido na ADC 48, a decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deve ser cassada e, consequentemente, o processo remetido para Justiça Comum.” (e-doc. 1, p. 41)   



    Afirma, nessa linha que “(...) a decisão ora impugnada viola frontalmente o decidido na ADC 48, pois diante de caso envolvendo a Lei 11.442/2007, como é a hipótese da presente situação, a natureza da relação é COMERCIAL. “(e-doc. 1, p. 42)  



    Requer, por fim,   



    “ IV. A procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pelos Excelentíssimos Desembargadores da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48.  



    Consequentemente, em razão da nítida relação comercial, requer seja afastado o reconhecimento do vínculo empregatício e que a empresa seja absolvida de toda condenação.” (e-doc. 1, p. 44)  



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:    



    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória de constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20). 



    A presente reclamação volta contra acórdão, na qual a autoridade reclamada, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda de origem, afastou a alegação de que a relação havida entre as partes seria de natureza comercial por força da Lei nº 11.442/07. Eis a ementa do julgado:    



    “CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. LEI Nº 11.442/2007. Hipótese em que caracterizada a relação de emprego entre o autor e a primeira reclamada, pois presentes todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.” (e-doc. 5, p. 2) 



    Colaciono trecho de interesse do acórdão:  



    “A 1ª reclamada (TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA.), em contestação, negou o vínculo de emprego. Sustentou que "O autor prestou serviço para a reclamada na condição de motorista de sua empresa individual nos termos do inciso II, §2º do artigo 2º da Lei nº 11.442/2007, Lei 7.290/1984 e da Resolução nº 4.799, de 27 de julho de 2015". Aduziu que "Conforme documentos constantes nos autos, o autor é proprietário da EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS 'BENHUR ESCOBAR PACHECO', a qual foi contratada para o transporte rodoviário de carga por conta de terceiro, segundo art. 6ª da Lei 11.442/2007...". Argumentou que o autor constituiu uma Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas, inscrita na Agência Nacional de Transportes Terrestre, ANTT e que o próprio reclamante também constou na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas, com data de emissão em 06/07/2012. Alegou que o autor poderia mandar outros motoristas em seu lugar para realizar o transporte de cargas, bem como poderia contratar ajudantes. Defendeu que a relação tem natureza de natureza comercial (ID. d8ca237 - Pág. 10 e seguintes). 



    (...) 



    Nesse contexto, é incontroverso que os serviços foram prestados utilizando um caminhão de propriedade do autor. Além disso, de acordo com o documento identificado no ID 30310ce, o reclamante está cadastrado na ANTT como transportador autônomo desde 06/07/2012 e, conforme o documento no ID 893882e, sua empresa está registrada desde 11/09/2014. De se consignar, ainda, que, desde 10/03/2014, o autor figura como empresário individual, exercendo a atividade de transporte rodoviário de carga, conforme indicado no ID 06adf67.   



    Analisados os elementos probatórios dos autos, endosso os fundamentos da sentença, os quais entendo que não foram afastados pelas razões recursais. Sendo assim, adoto as razões de decidir estampadas na sentença ora recorrida (...)” (e-doc. 5, p. 5-11) 



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07. 



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22). 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).   



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0020327- 83.2023.5.04.0531, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum.  



    Envie-se cópia dessa decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente